Tribunal: TJDFT
Processo: 0709358-91.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709358-91.2019.8.07.0007 RECORRENTE: THAYNARA RAYSSA RUFINO DE SÁ RECORRIDO: GENIZAN ALVES DA MOTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. VENDA DE DIREITOS SOBRE VEÍCULO JÁ ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADQUIRENTE E DO ALIENANTE PELOS DÉBITOS RELACIONADOS AO VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS PELO ADQUIRENTE DO BEM. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSFERÊNCIA DA TITURALIDADE DO FINANCIAMENTO. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. O contrato de compra e venda ou de alienação de direitos aquisitivos sobre veículo automotor já alienado fiduciariamente, ainda que ineficaz em face da instituição financeira, faz emergir para o adquirente a obrigação de fazer consistente na promoção da transferência para si ou para outrem do registro da propriedade do automóvel perante os órgãos de trânsito, sem prejuízo da responsabilidade solidária entre os negociantes quanto às infrações de trânsito praticadas até a data da comunicação da alienação ao órgão público. Essa solidariedade é restrita à obrigação de pagar o débito correspondente, não se estendendo à pontuação que decorre das infrações cometidas pelo adquirente do veículo, para cuja carteira de habilitação deve ser transferida a penalidade. 2. A responsabilidade solidária pelos débitos do veículo perante o Poder Público não afasta, antes confirma, a obrigação do adquirente ao seu cumprimento junto ao alienante do bem, sob pena de enriquecimento sem causa. Eventual ressarcimento ao codevedor solidário somente é cabível, entretanto, se demonstrado o pagamento total ou parcial da dívida. 3. A ausência de intervenção da instituição financeira no contrato de compra e venda ou de alienação de direitos aquisitivos sobre veículo automotor inviabiliza o acolhimento da pretensão de obrigar o adquirente do bem a transferir a titularidade do financiamento para seu nome, à míngua da inoponibilidade, perante terceiros, das obrigações reciprocamente contraídas entre os contratantes. 4. Não configura dano moral, porquanto não viola direito da personalidade, o mero descumprimento contratual consistente na ausência de transferência do veículo para o nome do adquirente. É outrossim descabido o pedido de compensação por danos morais na hipótese em que os transtornos e dissabores enfrentados pela parte decorrem de sua própria inércia em comunicar ao órgão público competente a venda do bem. 5. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 344 do Código de Processo Civil, asseverando que teria ocorrido revelia do ora recorrido; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, ao argumento de que o contrato entabulado entre as partes deve ser respeitado, devendo ser afastadas a solidariedade de obrigações e a transferência do bem; e c) artigos 186 e 927, ambos do CC, porquanto entende que faria jus aos danos morais. Requer a condenação do recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. II – O recurso não deve ser admitido, ante a sua deserção. Isto porque a recorrente, após intimada a efetuar o recolhimento do preparo em dobro (ID 49274013), deixou transcorrer in albis o prazo concedido (ID 50015553). Com efeito, o CPC, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Já decidiu o STJ que “O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro (...)” (AgInt no AREsp 1735595/RJ, Ministro Francisco Falcão, DJe 23/4/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 2.045.388/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 28/6/2023. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que se pudesse transpor tal barreira, o apelo não deveria subir quanto à indigitada ofensa aos artigos 344 do CPC, 186, 421, 422, e 927, todos do CC, pois para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027